Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-52.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716483-52.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA APELADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA, ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL e de RECURSO ADESIVO, interpostos por ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA (autora) e por COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA (ré), respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento, em que a autora litiga também com RECCOL - REAL CONSTRUÇÕES LTDA (ré), julgou procedente o pedido formulado na inicial para impor às rés obrigação de fazer, consistente em adotar todas as providências necessárias para a outorga da escritura pública definitiva do imóvel descrito como apartamento 206 e vaga de garagem 35, do Bloco B, Lote 2, Rua 5 Norte, e Lote 5, Rua 04 Norte, Residencial Cedro, Águas Claras, DF, CEP 71907-720, matrícula no 234.267 em favor da autora. Condenou, ainda, as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (36892132). Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (ID 36892146). Em suas razões recursais (ID 36892152), a recorrente alega que o Juízo de origem incorreu em erro material ou contradição, ao desconsiderar o que determina o Código de Processo Civil vigente, em relação à fixação e arbitramento de honorários de sucumbência. Aduz que o caso dos autos não atrai o critério de equidade estabelecido no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, porquanto o valor atribuído à causa não é irrisório (R$128.820,00). Defende que o magistrado de origem fixou os honorários em quantia abaixo do mínimo legal, pois o pagamento de honorários no valor de R$1.000,00 é desproporcional ao contexto fático e processual da ação. Destaca ser impositiva a aplicação, na espécie, do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a finalidade de majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entre 10 e 20% sobre o valor da causa. Preparo comprovado (ID 36892154). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso (ID 37047667). A cooperativa, em seu apelo adesivo (ID 36892163), defende que a autora se manteve inerte quanto à obrigação de providenciar o registro da escritura definitiva do imóvel, razão pela qual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Relata estar passando por severas dificuldades financeiras, especialmente após a pandemia do Covid-19, não possuindo condições de arcar com os encargos do processo. Requer sejam-lhes concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como a reforma da r. sentença, para que a autora suporte os ônus sucumbenciais. Contrarrazões pelo desprovimento do apelo adesivo (ID 36892169). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de pessoa jurídica, ao contrário, o deferimento da gratuidade de justiça depende de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Consoante o enunciado sumular no 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na demanda, a cooperativa ré afirma que a hipossuficiência está demonstrada pelo fato de que vem passando por dificuldades resultantes de exercícios deficitários. No entanto, esse fato, por si só, não é suficiente para permitir o deferimento da justiça gratuita. Com efeito, cooperativa não demonstrou a ausência de recursos para pagamento das custas judiciais, que são módicas no Distrito Federal. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade da ré em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça, dentre os quais, um da minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o §3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). 4. A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, para fins de gratuidade judiciária. O estado falimentar, conforme consta da Lei 11.101/2005, não importa diretamente na hipossuficiência para as custas do processo. O falido, seja por inadimplência ou insolvência, ainda pode dispor de ativos para suas despesas ordinárias, sendo considerados créditos extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência (art. 84, III). 5. Portanto, a constituição de massa falida não configura, de maneira direta, o estado de hipossuficiência jurídica, na medida em que o falido, salvo prova em contrário, dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação de ativos. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.986101, 20160020377033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. O Magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do pleiteante indiquem não se tratar de hipossuficiente. A falência, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. (Acórdão 1045327, 07094956520178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017) De igual modo, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC. AUSÊNCIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Pacífico nesta Corte o entendimento de que, mesmo tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, a concessão da assistência judiciária gratuita depende de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos do processo" (AgRg Ag 1332841/SC, Min. CESAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe 16/3/11). (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1382470/SC, 1a Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 27/05/2011, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. GRATUIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PETIÇÃO APARTADA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. (...) 4. Ademais, o entendimento deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). Precedente: EREsp 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1136707/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014) Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator